Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-16.2022.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – Descabimento – Contexto probatório dos autos que não demonstra cabalmente que a parte ré produzia barulhos excessivos, em desacordo com a normalidade – Uso anormal da propriedade não comprovado – Convivência em

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – Descabimento – Contexto probatório dos autos que não demonstra cabalmente que a parte ré produzia barulhos excessivos, em desacordo com a normalidade – Uso anormal da propriedade não comprovado – Convivência em imóveis geminados que exige maior tolerância em relação a ruídos e barulhos oriundos do imóvel vizinho – Alegações de atividades contínuas e perturbação do sossego noturno que não ficaram devidamente comprovadas – Danos morais não configurados – Eventuais dissabores que não podem ser alçados a abalo moral – Ausência de outras repercussões que pudessem abalar a honra, moral ou direitos da personalidade da autora – Dano material não configurado – Precedentes – Requerente-apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária sucumbencial majorada – Recurso não provido.